Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores, referente a serviço de renegociação de financiamento de veículo.
1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que o recorrido celebrou contrato de prestação de serviços para renegociação de dívida com a recorrente NG3, em 23/10/2023, sendo orientado a suspender os pagamentos diretamente ao Banco BV Financeira. O recorrido pagou 14 parcelas à recorrente, no total de R$8.176,00; contudo, passou a receber cobranças e ameaças de ação de busca e apreensão do Banco BV Financeira, por inadimplemento do financiamento do veículo.
1.2. Sentença. Declarou a nulidade do contrato e condenou as rés, solidariamente, à devolução de R$ 8.176,00 e de eventuais parcelas pagas após o ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data do evento lesivo (23/10/2023) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; a partir de 30/8/2024, correção exclusivamente pela taxa SELIC.
1.3. Recurso. Preliminarmente, a recorrente apresenta impugnação à gratuidade de justiça; no mérito, alega ciência do recorrido quanto aos termos do contrato, e do banco credor, de que a empresa NG3 estaria à frente das negociações; afasta a existência de falha na prestação de serviços, sob o argumento de que se trata de planejamento financeiro; que faz jus à cobrança dos custos iniciais (R$4.000,00). Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso; manutenção do contrato, sem ônus; que o termo inicial de juros incida a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento; e procedência do pedido contraposto para condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé e da cláusula penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a impugnação à gratuidade de justiça; (ii) a possibilidade de manutenção do contrato sem ônus à recorrente; (iii) o pedido contraposto da ré/recorrente; (iv) em caso de manutenção da condenação, a incidência dos juros e da correção monetária.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Gratuidade de justiça. De acordo com a Lei no 9.099/1995, art. 55, caput, segunda parte, somente o recorrente vencido pagará custas e honorários de advogado; portanto, a impugnação ao pedido de gratuidade do autor/recorrido constitui discussão inócua.
5. A recorrente se declara prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado.
6. Da leitura do Termo de Ciência e Declarações do contrato, observa-se que o objetivo do negócio jurídico é de que o contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo; a conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé, nos moldes do art. 422 do Código Civil.
7. Resta demonstrado que o objeto do contrato consiste em frustrar outra obrigação contratual, o que evidencia a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do Código Civil. Em decorrência, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: Acórdãos 1780679, 1618490, 1285528.
8. Diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato. Precedentes: Acórdãos 1780679 e 1885902.
9. Litigância de má-fé. Da análise dos autos, não se verifica na conduta do recorrido quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC, senão o mero exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado.
10. Termo inicial da correção monetária e dos juros. Incidência da Súmula no 43 do STJ. No caso, o efetivo prejuízo ocorreu com a assinatura do contrato. Portanto, escorreita a sentença que fixou a data do evento lesivo, 23/10/2023, como termo inicial da correção monetária do valor a ser restituído. Precedente: Acórdão 1940579. Com relação aos juros, nada a prover, tendo em vista que foram fixados a partir da citação, como requerido pela recorrente.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55, caput, segunda parte).
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CC, art. 104, II, 166, II, 422; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1780679, 0705755-62.2023.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/11/202; TJDFT, Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, j. 16/9/2022; TJDFT, Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, j. 11/9/2020; TJDFT, Acórdão 1885902, 0732228-06.2023.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/6/2024; TJDFT, Acórdão 1940579, RI 0700743-39.2024.8.07.0007, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024.